Tribunal: TJMT
Processo: 0009864-54.2011.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009864-54.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA INOMINADA
– PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – UTI AÉREA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência nos casos em que não há condenação, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, pelo critério da equidade a fim de estabelecer a verba considerando a atividade exercida pelo advogado, segundo o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a atuação no processo.

Considerando a atuação do patrono da apelada no curso da lide que não demandou dilação probatória ou prova pericial, sendo a causa de pouca complexidade, deve ser observado no arbitramento dos honorários advocatícios os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os fatos e as circunstâncias

que caracterizaram o labor advocatício.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na Ação Ordinária Inominada ajuizada por
MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para confirmar a tutela de urgência concedida (ID
106186529
), bem como condenar a requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio para transferência da beneficiária, Sra. Roberta, via UTI aérea, da cidade de Balneário Camboriú/SC para Sinop/MT, providencia já cumprida.

No mais, pelo principio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e destinados ao patrono da parte adversa, considerando o trabalho executado e o lapso temporal que o processo tramitou.

Em suma, pleiteia a apelante a reforma parcial da sentença, tão somente para reduzir a verba honorária, por entender que a fixação no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se excessivo, já que houve julgamento antecipado do feito e não deu causa a qualquer morosidade processual.

A recorrente sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, ou equitativamente, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Destaca que a ação não apresentou eventos excepcionais ensejadores de um trabalho penoso, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados com bom senso e razoabilidade, de forma equitativa.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
106192964
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP
ingressou com a Ação Ordinária Inominada
nº 0009864-54.2011.8.11.0015 em face da requerida
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
aduzindo que celebrou contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares - coletivo por adesão com a requerida nº 7469 (ID
106186534)
.

Alegou que em 11/09/2011, a beneficiária individual, Sra. Roberta Paluchowski, sofreu uma parada cardiorrespiratória devido a uma
nefropatia renal pré-dialítica, tendo ainda uma pneumonia hospitalar e infecção do trato urinário e em razão dessas enfermidades veio a ficar tetraparética (ID
106186534)
.

Aduziu que foi atendida na cidade de Balneário Camboriú/SC, mas em razão dos altos custos para manutenção da paciente e de sua família em cidade diversa de sua residência, solicitou a transferência para a cidade de Sinop/MT, via UTI aérea.

A tutela de urgência foi deferida (ID
106186529
), para determinar que a requerida autorizasse e custeasse o repatriamento da beneficiária Roberta Paluo.

A requerida apresentou contestação (ID 106186531), argumentando que a negativa da transferência foi devida, tendo em vista a remição da paciente de um centro medico altamente equipado para outro com poucos recursos, bem como alegou a ausência de cobertura contratual expressa. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado Dr. Cristiano dos Santos Fialho, julgou procedente o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela empresa requerida, tão somente quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Sobre os honorários advocatícios, o novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, §§ 1º a 8º, que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

No caso em tela, ao sentenciar, o juiz singular
condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da autora, fixando em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Inconformada com essa parte da sentença, a apelante
requer a redução da verba honorária.

Na hipótese, em razão da procedência da demanda, o juiz sentenciante houve por bem arbitrar a verba honorária devida pela requerida/apelante em 20% sobre o valor da condenação, todavia, não houve condenação na sentença.

Com efeito, observa-se que o valor da causa importa em R$ 5.000,00, conforme petição inicial de ID 106134483, e embora a requerida tenha sido condenada na obrigação de fazer, consistente no custeio da transferência da beneficiária do plano de saúde, via UTI aérea (o que foi realizado antes da prolação da sentença), não houve condenação em valor no decisum, sendo que consta dos autos apenas um orçamento da empresa UNIAIR TAXI AÉREO LTDA, no valor de R$ 50.838,00, para a transferência hospitalar (ID 106186527).

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo profissional na defesa dos interesses do seu constituinte e o tempo exigido para o desenvolvimento de suas atividades.

Desse modo, levando em conta a atuação do patrono da apelada no curso da lide e a apresentação das contrarrazões em grau recursal, ficou demonstrado que o advogado efetivamente prestou os serviços nesta ação, fazendo
jus
aos honorários advocatícios, devendo ser observado no arbitramento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os fatos e as circunstâncias

que caracterizaram e interferiram no labor advocatício.

É cediço que para o arbitramento dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Destarte, a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no §8º, do art. 85, do CPC/15, observando-se: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, considerando que não houve sequer necessidade de dilação probatória ou prova pericial, e tratando de causa de pouquíssima complexidade, mostra-se razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, a fim de remunerar condignamente o causídico da parte apelada sem causar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. FORMA EQUITATIVA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. [...]. 3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais considera a natureza e a importância da causa, o grau de zelo profissional na defesa dos interesses do seu constituinte e o tempo exigido para o desenvolvimento de suas atividades. Logo, encontra-se em consonância com o disposto no art. 85, § 2º do CPC/15, razão pela qual a majoração é indevida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160610091117 DF 0008979-05.2016.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2017 . Pág.: 315/318)

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
a fim de reformar parcialmente a sentença para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021